Tribunal: TJDFT
Processo: 0722311-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMINAÇÃO. MULTA. MODIFICAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO SEM EFEITO. DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO.
1. Deve o Magistrado proceder à interpretação lógico-sistemática da petição, de modo a extrair o que a parte efetivamente pretende obter com a demanda. Precedentes do c. STJ.
2. A r. decisão que fixou multa pelo descumprimento de decisão judicial não padece de qualquer nulidade quando assegurada a manifestação da parte adversa e observados os documentos trazidos aos autos.
3. Reformada a sentença que obrigava a seguradora a custear cirurgia de Gastrotomia e impunha multa pelo descumprimento do pronunciamento judicial, não há como subsistir a execução provisória para realização do procedimento e imposição de multa pelo descumprimento da referida ordem, nos termos do artigo 520, II e III, do CPC/15. Ainda que o acórdão que modificou a r. sentença não tenha transitado em julgado, eventual recurso constitucional interposto, em regra, não tem efeito suspensivo, circunstância que torna sem efeito a execução e, por conseguinte, impede que se reconheça o descumprimento à sentença executada.
4. Pleitos que desbordam os limites do título executivo não autorizam a imposição de astreintes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada.